Tribunal: TJDFT
Processo: 0731611-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO PELOS DANOS OCASIONADOS A TERCEIRO EM DECORRÊNCIA DO DESPRENDIMENTO DE MATERIAL DA FACHADA DO PRÉDIO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS AO LESADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria devolvida ao Tribunal versa sobre a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a agravada teria sido atingida na cabeça por um “pedaço de concreto” desprendido do edifício administrado pelo condomínio, ora agravante.
II. O dono de edifício responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse notória (Código Civil, art. 937).
III. Os elementos colacionados se mostram suficientes à demonstração dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida na origem, notadamente em razão da configurada omissão do condomínio em realizar os reparos de notória necessidade na fachada do edifício, a fim de se evitar danos a terceiros.
IV. Mantida a decisão agravada que deferiu a medida de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.